Tribunal: TJDFT
Processo: 0706637-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO. ENSINO MÉDIO. AVALIAÇÃO SUPLETIVA. ESTUDANTE MENOR DE 18 ANOS. EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. BRUNA VINHAES DE LIMA ajuizou mandado de segurança contra ato imputado à Diretora do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB, ANA PAULA, após o indeferimento de sua matrícula para realização de exames supletivos do ensino médio, sob fundamento de idade inferior a 18 anos. Alegou possuir alta evolução escolar, cursar o 3o ano do ensino médio no Centro Educacional Leonardo da Vinci e ter sido aprovada no vestibular do curso de Direito do UNICEUB. Requereu liminar para garantir sua matrícula no EJA e para realizar as avaliações necessárias à conclusão do ensino médio.
2. A sentença concedeu a segurança para autorizar a impetrante a realizar todas as etapas do exame supletivo e, em caso de aprovação, receber o certificado de conclusão do ensino médio.
3. Não houve recurso voluntário. O feito foi encaminhado a esta instância para reexame necessário.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da autorização judicial para aplicação de exame supletivo e emissão de certificado de ensino médio a estudante menor de 18 anos; (ii) definir se, diante do decurso do tempo e da situação consolidada, incide a teoria do fato consumado para manter a validade da decisão concessiva da segurança.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.127 (REsp 1.945.851/CE), firmou a tese de que é ilegal a antecipação da conclusão do ensino médio por menor de 18 anos por meio de avaliação supletiva, ainda que o objetivo seja a matrícula no ensino superior.
6. O STJ modulou os efeitos do referido julgado, preservando as decisões judiciais proferidas até a data da publicação do acórdão (13/06/2024), o que inclui a sentença concessiva da segurança proferida em 10/01/2020.
7. A situação consolidada, decorrente de decisão judicial favorável proferida anos antes da estabilização da jurisprudência, atrai a aplicação da teoria do fato consumado, considerando a provável matrícula e até eventual conclusão do ensino superior pela impetrante.
8. A desconstituição da situação atual implicaria violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e confiança legítima, razão pela qual deve ser mantida a sentença concessiva da segurança.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento à remessa necessária.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; Lei no 9.394/1996 (LDB), arts. 37 e 38; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.945.851/CE (Tema 1127), rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024; TJDFT, IRDR 13, Acórdão 1353357, rel. Des. Teófilo Caetano, j. 26.04.2021, DJe 30.07.2021; TJDFT, Acórdãos 2047407 e 1957938.